Tribunal: TJDFT
Processo: 0723553-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0723553-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B MEDICAL SYSTEMS S.A R.L. AGRAVADO: SAUDE MAIS IND EIRELI - ME, LUIZ FERNANDO ROLIM DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em resposta à consulta realizada pela Secretaria da 1a Turma (Id 55222348), destaco não haver no despacho de Id 55150853 comando para intimação, mas, tão-somente, de publicação do pronunciamento, especialmente por se tratar de empresa com endereço em outro país. Dessa forma, devolvo os autos para cumprimento do quanto determinado no despacho Id 55150853. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora